Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado por ela interposto apenas para afastar condenação por litigância de má-fé, mantendo, no mais, sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado.
2. A embargante sustenta erro de premissa fática ao afirmar que o acórdão teria considerado existente assinatura digital e biometria facial, quando o documento juntado aos autos consistiria apenas em tela de sistema com fotografia; alega, ainda, omissão na análise da prova documental, contradição interna do julgado e ausência de enfrentamento da vulnerabilidade da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) erro de premissa fática na apreciação da prova relativa à contratação do empréstimo consignado; (ii) omissão ou contradição quanto à análise da documentação apresentada e à condição de vulnerabilidade da consumidora; e (iii) vício sanável por embargos de declaração ou mera tentativa de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão examina de forma clara e suficiente as questões relevantes ao julgamento, reconhecendo que a petição inicial contém equívoco decorrente da condição de parte leiga da recorrente, afastando a litigância de má-fé, sem que isso interfira na análise do mérito.
5. A instituição financeira comprova a regularidade do contrato por meio de documentos que demonstram a formalização do empréstimo e o depósito do valor na conta da recorrente, elementos reputados suficientes pelo colegiado.
6. A alegação de erro de premissa fática reflete inconformismo com a valoração da prova. O acórdão examina o conjunto probatório e conclui pela regularidade da contratação. Embargos de declaração não permitem reexame da matéria ou substituição da análise probatória.
7. Não há omissão na análise do documento indicado. O julgador não precisa rebater individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, bastando examinar os pontos essenciais à solução da controvérsia, o que foi realizado.
8. Não existe contradição entre o afastamento da litigância de má-fé e o reconhecimento da validade da contratação, porque tais questões são independentes e possuem fundamentos distintos.
9. A vulnerabilidade da consumidora é condição presumida, mas não afasta a validade de contrato comprovadamente celebrado. O acórdão não precisa abordar expressamente pontos que não alteram a solução jurídica adotada.
10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado e julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.